Tribunal: STF
Processo: RE 1566004
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Policiais Civis - SINDIPOL Paraná contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, ante a consonância do acórdão recorrido com a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal de que não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição.



    Na referida decisão, destacou-se que essa orientação incide no caso em tela, uma vez que o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo que 



    “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”.



    Alega o embargante a existência de contradição e omissão na decisão embargada.



    Primeiramente aponta equívoco na parte inicial da decisão embargada quando se refere à “agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário”, visto que o recurso extraordinário foi admitido na origem.



    Sustenta haver contradição na decisão embargada ao se colacionar precedentes de natureza militar, sem distinguir o regime civil aplicável aos policiais civis do Paraná. 



    Sob esse ponto, afirma que o regime jurídico da polícia militar e o da polícia civil não podem ser tratados de forma equivalente.



    Aduz que a decisão foi omissão ao afastar a aplicação do tema 22, “ignorando que o próprio leading case envolvia progressão funcional de servidor já estável e que a tese tem aplicabilidade direta aos policiais civis em processos de promoção”, como no caso dos autos.



    Assevera o seguinte



    “O decisum ancora-se em precedentes sobre militares e até sobre ingresso em carreiras de segurança (ARE 1.338.798/RJ-AgR; ARE 1.229.205/SP-AgR), sem explicar como tais julgados — cujo regime jurídico e contexto não se confundem com o da Polícia Civil do Paraná — prevalecem sobre a tese vinculante do Tema 22 (presunção de inocência), quando ausente ressarcimento efetivo na LC 14/82 e tratemos de promoção. 



    A decisão também menciona o RE 1.529.686 AgR (Delegados/PR), mas não esclarece se ali se reconheceu expressamente a existência de ressarcimento eficaz; tampouco coteja a prova dos autos deste caso (ausência de ressarcimento na estrutura de promoção por merecimento), o que compromete a coerência do raciocínio”.



    Requer, ao final, o



    1. Conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para: 



    1.1. Sanar erro material no relatório, fazendo constar que o Recurso Extraordinário foi admitido na origem; 



    1.2. Suprir as omissões e eliminar as contradições/obscuridades acima apontadas, com enfrentamento específico: 



    o da diferença de regimes (militar × policial civil); 



    o da inexistência de ressarcimento efetivo na Lei Complementar 14/82, sobretudo na promoção por merecimento; 



    o da aplicabilidade do Tema 22 e do RE 1.310.369 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES ao caso dos policiais civis. 2. Atribuição de efeitos infringentes, para, reconhecidas as distinções e omissões, reconsiderar a negativa de seguimento e assegurar que policiais civis não sejam excluídos de listas de promoção funcional pela mera existência de sindicância, PAD, inquérito ou ação penal sem condenação definitiva ou colegiada e sem demonstração concreta de incompatibilidade, notadamente inexistindo ressarcimento eficaz na legislação estadual aplicável 



    3. Subsidiariamente, para fins de prequestionamento, que se enfrentem expressamente os dispositivos constitucionais indicados. 



    Por último, o prequestionamento de todos os dispositivos aventados.”



    Decido.



    Inicialmente, destaco que a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, no caso de ocorrência de erro material, a decisão poderá ser corrigida de ofício, a qualquer tempo. Nesse sentido: RE nº 199.466/PR-QO, Segunda Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 15/5/98; e RE nº 161.174/SP-QO, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 17/10/95.



    Compulsando os autos, verifico que há erro material na parte inicial da decisão monocrática por mim proferida com relação ao período: “Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado: (...)”, quando, na verdade, trata-se de recurso extraordinário. 



    Assim, desde logo retifico a decisão ora embargada, para que se leia, no ponto:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado: (...)”.



    No mais, os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, 



    “Anote-se que a Corte de origem assentou expressamente que as restrições apresentados na norma são compatíveis com as funções desempenhadas. Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “É de se dar provimento ao recurso. 



    Cinge-se a controvérsia sobre a proibição estabelecida no art. 43, incisos I a III, da LC estadual n. 14/82, que não admite que o servidor policial civil participe de concurso de promoção quando: a) estiver respondendo a sindicância ou processo disciplinar; b)estiver respondendo a processo criminal, enquanto a sentença final não houver transitado em julgado; e c)for preso preventivamente ou em flagrante delito. 



    De início, destaca-se que o referido inciso III do art. 43 da LC Estadual n. 14/82 não é objeto da insurgência recursal, uma vez que a sentença é de improcedência nessa questão, confirmando apreterição do policial à promoção funcional quando estiver preso preventivamente ou em flagrante delito.



    (...)



    Da improcedência no mérito: 



    O SINDIPOL pleiteou na inicial a “Concessão da Tutela Antecipada, inaudita altera pars, determinando ao Estado do Paraná que se abstenha de excluir os Policiais Civis representados pelo autor, das listas de promoção funcional meramente por estarem respondendo a sindicâncias, procedimentos disciplinares, ações penais ou por terem sido presos cautelarmente, em razão da não recepção da norma contida no art. 43, incisos I, II e III da LC estadual nº 14/82, frente ao contido no art. 5º, LVII da CF/88 e em atenção à decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no RE 560.900/DF”. E, ao final, a confirmação da liminar.



    A sentença de parcial procedência aplicou o decidido pelo STF no RE n. 560900, com repercussão geral (Tema 22), baseando-se nas seguintes teses:



    (...)



    Como se vê, o Tema n. 22 se refere a concursos de ingresso na carreira, e sua aplicação aos concursos de promoção funcional é controvertida na jurisprudência, inclusive nas próprias Cortes Superiores. 



    A par disso, esta Câmara já julgou caso análogo – de cujo quórum participei –, posicionando-se no sentido de que no processo interno de promoção de servidores policiais não incidem as teses fixadas. Veja-se:



    (...)



    Por tais razões, tendo em vista se tratar da mesma situação já enfrentada por esta Câmara, as alegações do Estado do Paraná devem ser acolhidas para reconhecer a inaplicabilidade do Tema 22 do STF ao caso concreto, e, assim, decretar a improcedência da ação originária.”



    Anote-se, por fim, que, em decisão recente e envolvendo o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, no qual também discutia-se a suposta ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de servidor, que responde a processo criminal, de quadro de acesso à promoção à luz do Estatuto da Polícia Civil do Estado (LC 14/82), a Segunda Turma desta Suprema Corte decidiu que as restrições apresentados na norma estadual são compatíveis com as funções desempenhadas. Eis a ementa do julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Não inclusão no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal. Previsão de ressarcimento da preterição. Ausência de violação do princípio da presunção de inocência. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmulas nºs 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição. 2. Diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a decisão da Corte de Origem está em consonância com a orientação firmada reiteradamente no Supremo Tribunal Federal de que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.529.686 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-02-2025 PUBLIC 26-02-2025)



    Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF, além de um caso análogo ao dos autos, envolvendo o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, no qual também se discutia a suposta ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de servidor, que responde a processo criminal, de quadro de acesso à promoção à luz do Estatuto da Polícia Civil do Estado (LC 14/82), aplicando a orientação firmada reiteradamente no Supremo Tribunal Federal de que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. 



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada obscuridade e omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão somente para sanar o erro material apontado e, no mérito, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente